Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700027-96.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS SANCHES DE BARROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Distrito Federal sustenta a ilegitimidade ativa do exequente, ao argumento de que este não comprovou a filiação ao sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva. Todavia, o recorrido consta da relação de filiados da ação coletiva, como então ocupante do cargo Auxiliar de Educação – Vigilância, sendo, portanto, parte legítima para mover o cumprimento de sentença. 2. Conforme entendimento firmado no STJ, "a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva". (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11.09.2015). 3. Extrai-se dos autos que o Sindicato promoveu o cumprimento coletivo do título judicial em 13/07/2015, interrompendo a contagem do prazo prescricional quinquenal, que voltou a fluir em 09/10/2019, ou seja, um dia após o trânsito em julgado. Dessa forma, verifica-se que em 09/10/2019 reiniciou-se a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32), com término em 09/04/2022. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado somente em 03/04/2024 (autos n. 0012864-52.2010.8.07.0001), é de ser reconhecida a prescrição, na medida em que proposta depois do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, computados a partir do trânsito em julgado da decisão de execução coletiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 9o do Decreto no 20.910/32, alegando a inocorrência de prescrição. Afirma que “a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) ao ‘último ato processual da causa interruptiva’ viola a finalidade da norma e a própria sistemática da execução coletiva, que visa à proteção de direitos homogêneos. Embora o julgamento dos embargos à execução seja um marco processual importante, em complexos cenários de execuções coletivas contra a Fazenda Pública, ele nem sempre representa o momento em que o beneficiário individual tem plena certeza e disponibilidade de seu direito para iniciar a execução.” (ID 74527504, p. 5). Sustenta dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à interpretação dos enunciados 383 e 877, ambos da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 9o do Decreto no 20.910/32. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (ID 74126329): (...) o cumprimento coletivo do título judicial foi iniciado pelo Sindicato em 13/07/2015, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de eventuais cumprimentos de sentença individuais lastreados no mesmo título; a contagem voltou a fluir em 09/10/2019, ou seja, um dia após o trânsito em julgado do acórdão pelo qual dado parcial provimento ao recurso de apelação do Sindicato. Posto isso, verifica-se que em 09/10/2019, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional pela metade (dois anos e meio, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932). Assim, o término do prazo para ajuizamento de cumprimento de sentença individual do título coletivo (dois anos e meio do último ato processual da causa) deu-se em 09/04/2022, ao passo que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado somente em 03/04/2024 (autos n. 0012864-52.2010.8.07.0001), ou seja, após o decurso do prazo prescricional. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO SINDICATO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Conforme orientação consolidada nesta Corte Superior, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 18/6/2019).(...) (AgInt no REsp n. 2.111.222/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Registre-se, por oportuno, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada transgressão aos enunciados 383 e 877, ambos da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004